Tribunal: TJSP
Processo: 2279218-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo. Revogação da prisão preventiva provisória. Inadmissibilidade. Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração de risco à saúde do paciente, o qual,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo. Revogação da prisão preventiva provisória. Inadmissibilidade. Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração de risco à saúde do paciente, o qual, ademais, não comprovou que fazem parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Impossibilidade, ademais, de adoção da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279218-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FERNANDO
BRANDÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47645
HABEAS CORPUS No 2279218-64.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTE:
FERNANDO BRANDÃO DOS SANTOS
HABEAS
CORPUS.
Roubo.
Revogação
da
prisão
preventiva provisória. Inadmissibilidade. Decisão que
converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente
fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes
no caso. Ausência de demonstração de risco à saúde do
paciente, o qual, ademais, não comprovou que fazem parte
do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus.
Impossibilidade, ademais, de adoção da Recomendação no
62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado.
Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Diego Rezende Polachini impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de FERNANDO
BRANDAO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DIPO da Comarca da Capital, que converteu em
preventiva a prisão temporária do paciente (fls. 53/56).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata
do delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que o
paciente é primário e ostenta outros predicados pessoais favoráveis
sendo, portanto, desnecessária e desproporcional a manutenção da
custódia. Ressalta que as medidas cautelares alternativas ao cárcere
se afiguram suficientes e adequadas no caso dos autos, além do que
constituem forma de prevenção à pandemia do Covid-19, nos termos
da Recomendação no 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas ao cárcere,
com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente,
pugna pela prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 12/68.
Indeferida a liminar (fls. 72), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 78/82).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro a presença do insinuado constrangimento
ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir, o paciente foi preso em
flagrante e denunciado como incursos no artigo 157, caput c/c artigo
61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal, porque, no dia 16 de
novembro de 2020, por volta das 21h50min, na Avenida João Vinte e
Três, 242 - Vila Formosa, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça e violência, um celular Samsung, avaliado em
R$1.600,00, em prejuízo de Nycolle Victoria Martins (fls. 02/04 dos
autos de origem).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto,
desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em
comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não
se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem
seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos
para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente
fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante do paciente (fls. 53/56), para a garantia da ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a
especial gravidade dos fatos acima descritos
note-se que não
estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade
concreta, bem evidenciada nos autos
, é fora de dúvida que a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento
ilegal,
sendo,
ao
contrário,
necessária
a
manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no
presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e
eficazes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade
exacerbada da conduta, já se reconheceu ser “Inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.“ (STJ - RHC 111196/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia
cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o
acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência
de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da
liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de crimes
violentos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais e
garantir a ordem pública.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata
do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de
Processo Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles
que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar
o recolhimento do agente (...)” (pág. 618, 8a edição). Fernando
Capez, na esteira do mesmo entendimento, adverte que, no tocante à
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente, solto, continue a
delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente da
demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São
Paulo - Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual
Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o
delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal,
Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o insuperável José
Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim pontificou:
“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar
motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não
são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade
provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
8
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos - em
que desponta a gravidade concreta do crime
, a ordem pública
prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza
o alegado constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado
de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão
provisória, desde que emanada de órgão competente e devidamente
fundamentada, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279218-64.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Por fim, reputo infundada a alegação de necessidade de
concessão da ordem frente à Recomendação no 62/2020 do C. CNJ,
cujas proposições não têm aplicação na hipótese, por se tratar de
prisão preventiva decretada pela prática de crime que envolve
emprego de violência e grave ameaça (art. 4o, I, “c”).
Mas ainda que assim não fosse, e não obstante o apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não restou
minimamente comprovado que o paciente faça parte do grupo de
risco de contaminação pela COVID-19, assim como não há prova
quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, caso se
faça necessário. Igualmente, ausente demonstração de que na
unidade prisional o risco de contaminação seja maior em relação à
permanência do paciente em liberdade, por exemplo.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)